Tribunal: TJBA
Processo: 8022051-70.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022051-70.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JOSE PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente pedido declaratório de nulidade de contrato de empréstimo consignado, com cessação dos descontos no benefício previdenciário, condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação da autenticidade da assinatura pela consumidora transfere o ônus probatório à instituição financeira; (ii) verificar se a ausência de perícia grafotécnica requerida pelo banco caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva; e (iii) analisar se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
e ensejam restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no Tema n° 1061, estabeleceu que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, por meio de perícia grafotécnica ou outros meios legais.

4. A inércia probatória da instituição financeira, que requereu apenas depoimento pessoal da autora, faz militar em seu desfavor a presunção de fraude contratual, considerando que atua em atividade de risco.

5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias encontra-se consolidada na Súmula nº 479 do STJ.

6. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada nos EREsp nº 676.608/RS, aplicável aos descontos posteriores a 30/03/2021.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo, considerando a natureza alimentar do benefício.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369 e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n° 1061; STJ, Súmula nº 479; STJ, EREsp nº 676.608/RS, Corte Especial; TJ-BA, Apelação nº 00012353120078050199, Rel. Cassio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 02.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022051-70.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARIA JOSE PEREIRA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.